Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005223-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0004-57 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), VALDEMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 208.039.741-91 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA - CPF: 056.062.451-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VALDEMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 208.039.741-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/21. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Banco Bradescard S.A., Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre o autor e os débitos tributários decorrentes de veículo adquirido mediante fraude, determinou o cancelamento do protesto indevido e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Examina-se:

(i) a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória;

(ii) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso;

iii) a existência de fraude na transferência do veículo e sua repercussão na validade do protesto e na responsabilidade pelo dano moral;

v) a manutenção ou alteração dos valores arbitrados a título de danos morais;

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para postular a indenização por protesto indevido se inicia na data em que o autor toma ciência da inscrição desabonadora, conforme a teoria da
actio nata
e a jurisprudência do STJ. No caso, a parte autora/apelada comprovou que só teve conhecimento do protesto em 2021, afastando a alegação de prescrição quinquenal.

4. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo inequívoca a pertinência subjetiva do Estado e do DETRAN, uma vez que o protesto foi realizado por órgão estadual e a autarquia possui competência para gerir a transferência de propriedade veicular.

5. A responsabilidade do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, exigindo-se apenas a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal. No caso, os elementos probatórios demonstram que o autor jamais adquiriu ou deteve a posse do veículo, tendo sido vítima de fraude na transferência de propriedade, o que gerou débitos indevidos em seu nome.

6. O protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, observando precedentes da Corte em casos similares, sendo indevida sua redução.

8. Determinada a aplicação dos Temas n.o 810, do STF, e n.o 905 do STJ, quanto à correção monetária e juros de mora até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusiva aplicação da taxa Selic, em conformidade com a EC n.o 113/21.

9. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais, mas deve restituir à parte vencedora os valores por ela antecipados.

10. Os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

“1. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear indenização por protesto indevido é a data em que o autor toma ciência da inscrição desabonadora, conforme a teoria da
actio nata
. 2. O Estado e o DETRAN possuem legitimidade passiva em ação que discute protesto indevido de certidão de dívida ativa, pois detêm competência para a gestão de débitos e transferências veiculares. 3. O protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a fixação em R$ 10.000,00 para casos de protesto indevido. 5. Os juros de mora e a correção monetária seguem os critérios dos Temas 810 (STF) e 905 (STJ) até 08.12.2021, aplicando-se a partir de 09.12.2021 a taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 905; STJ, AgRg no AREsp 696269/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-MT, N.U 1038618-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo.

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
1005223-39.2022.811.0041

APELANTE (S):
BANCO BRADESCARD S.A. E OUTROS

APELADO (S):
VALDEMAR VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por BANCO BRADESCARD S.A., e ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1005223-39.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 259021242):

“VISTOS.

VALDEMAR VIEIRA DA SILVA, através de sua curadora KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA, ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA em face de BANCO BRADESCARD S.A., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados nos autos.

Aduz que seu nome está protestado junto ao 4o tabelionato de notas e protestos de títulos de Cuiabá na dívida ativa no valor de R$620,93 pelo Estado de Mato Grosso, em razão de débitos originados por meio de fraude.

Assevera que os débitos se originaram devido a um veículo marca TEMPRA HLX ANO – 1997 PLACA No CHH-6328/MS – COR - AZUL - GASOLINA, alienado em seu nome e que foi financiado junto ao Banco BRADESCO, na qual também se originaram multas referentes a infrações de trânsito e outros débitos referentes a licenciamento e IPVA do suposto veículo financiado.

Alega que não possui nenhuma relação jurídica com as partes requeridas, vez que o requerente nunca financiou carro em seu nome, nunca foi proprietário do veículo que deram origem ao protesto, debito de licenciamento e multas. Requereu tutela antecipada para a baixa dos protestos e dos débitos e multas, requereu ainda dano moral e material pelos danos sofridos e a assistência judiciaria gratuita.

A inicial foi emendada ID 77856668, para a inclusão dos litisconsórcios necessários (DETRAN e Estados de Mato Grosso).

Deferida a justiça gratuita ao autor ID 109486215.

Indeferida a tutela de urgência ID 110667928.

Citado, (ID 80654021) o requerido Estado de Mato Grosso ofereceu contestação (ID 82265650) alegando preliminar de ilegitimidade passiva, por ser atribuição do DETRAN a transferência de propriedade a manutenção do registro de automóveis bem como a renovação do Licenciamento e Seguro DPVAT e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

No mérito aduz que não há prova da alegada fraude, se presumindo legítimos os atos administrativos, a ausência do dano moral por ser culpa exclusiva da Parte requerente, e a ausência do dano material, por não estar comprovado o efetivo prejuízo.

O requerido Banco do Bradesco apresentou contestação (ID 113474859), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva por ser o contrato firmado com o BANCO FINASA e sustentou ausente o ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização por danos morais e materiais.

O requerido Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), apresentou contestação (ID 115613782), alegou incompetência em razão da pessoa, por ser autarquia do Estado de Mato Grosso, ilegitimidade passiva, tendo em vista que os tributos são de competência da Secretaria da Fazenda e direito do Estado de Mato Grosso, a ausência no interesse de agir, considerando ser obrigação do requerente pagar os débitos para solicitar a baixa e que não e que não há prova dos danos morais e materiais sofridos nos autos. Requereu reconvenção e a condenação da requerente a pagar todos os débitos de licenciamento até a presente data que atualmente encontra-se no valor de R$1.021,90.

As impugnações às contestações foram apresentadas no ID 113897222, 115680898.

O Ministério Público se manifestou no ID 135779940.

Memoriais forma apresentadas no ID 136401741.

As partes forma intimadas para produzirem provas ID 115780612.

A parte requerente juntou aos autos provas documentais de sua alegação nos IDs 115805572, 115805571 e 115805570, para instruir sua inicial.

O requerido Banco do Bradesco requereu depoimento pessoal do requerente, o que
indefiro
, tendo em vista que o deslinde da questão é meramente documental.

As partes são legítimas e verifico não haver irregularidades, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, Fixo como ponto controvertido a existência ou não da relação jurídica entre as partes.

É o relatório.

Decido.

Torno sem efeito
o despacho saneador juntado no ID 154773678.

Das preliminares

Legitimidade passiva.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Consigno que o legislador já se deparou com tal imbróglio jurídico, onde em tese, todos os requeridos alegavam não possuir legitimidade para titular no polo passivo da demanda, o que acabou culminando na existência Artigo 117 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

A doutrina denomina esse tipo de litisconsorte de “simples”, à vista que a decisão pode ser diferente para os litisconsortes, que é o que acontece no vertente caso, haja vista que a demanda engloba a competência de ambos os entes, tanto do ente autárquico, como do ente federado.

Portanto, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva das partes.

Do Mérito

Entendo plenamente aplicável a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, seja pela reconhecida hipossuficiência do requerente em relação à instituição, seja pela verossimilhança das alegações articuladas na inicial.

No mais, a lide comporta julgamento antecipado, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o litígio envolve matéria de direito e de fato, prescindível a produção de outras provas em audiência, sendo suficiente para o julgamento da causa a prova documental e pericial encartada aos autos. Além disso, o Juízo já se encontra com o seu convencimento formado.

Assim, presentes os pressupostos processuais, bem assim a legitimidade das partes e o interesse processual, passo ao exame do mérito, âmbito em que a procedência parcial da ação é medida de rigor, senão vejamos.

O autor alega que nunca teve relação jurídica com os requeridos, consistente em contrato de financiamento de veículo e dos débitos a eles atrelados. Nesses termos, caberia aos requeridos demonstrarem a existência de negócio jurídico a amparar o registro de alienação gravada, por não ser possível ao requerente fazer prova de fato negativo ônus probatório do qual a parte ré não se desincumbiu a contento.

Por conseguinte, demonstrado que o requerente não foi o responsável pelas infrações de trânsito a ele imputadas na direção do veículo registrado em seu nome fraudulentamente, inviável responsabilizá-lo por elas.

Cabível, assim, a anulação das infrações de trânsito, bem como dos débitos de IPVA e da taxa de licenciamento relativas ao veículo indicado na inicial.

Ficou demostrado pelo requerente com os documentos trazidos, diante da celebração de contrato de financiamento fraudulento, que nunca foi proprietário ou possuidor do veículo descrito na inicial, sendo que a nulidade do registro da propriedade do veículo perante o DETRAN alcança também os tributos, infrações de trânsito e demais cobranças posteriores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL CANCELAMENTO DO REGISTRO DE VEÍCULO E ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA, DPVAT, TAXAS E MULTAS Preliminares - Reconhecimento da legitimidade passiva da Fazenda do Estado Autora que foi vítima de fraude, tendo sido firmado contrato de financiamento de veículo em seu nome por terceiro - Pedido de declaração de nulidade do contrato Possibilidade, ante a demonstração de ocorrência de fraude no negócio jurídico - Cancelamento com efeitos a partir da data de celebração do contrato reputado nulo Anulação de débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e infrações de trânsito Possibilidade - Inteligência do art. 14, §2o da Lei Estadual no 13.296/08 Inexigibilidade dos débitos com fatos geradores posteriores à data do contrato fraudulento Sentença mantida - Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1017992-79.2017.8.26.0577; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Contrato de alienação fiduciária entre instituição financeira e pessoa física Aquisição de veículo de modo fraudulento praticado por terceiro Situação que acarreta o cancelamento do registro de propriedade do veículo no DETRAN e a anulação dos eventos posteriores Inexistência de propriedade do bem que afasta o fato gerador do IPVA, nos termos do artigo 14, da Lei Estadual no 13.296/08 Indevidas as cobranças de tributo, bem como do DPVAT, taxas e infrações de trânsito constantes do prontuário do veículo Precedentes desta C. Corte. R. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS Majoração da verba honorária, para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1044069-14.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019).

No entanto, não há que se falar em imputação da responsabilidade pelo pagamento das multas e tributos ao Estado de Mato Grosso e ao DETRAN, uma vez que, por óbvio, também não foi o responsável pelas infrações, tampouco era proprietário do veículo, a ensejar a cobrança do IPVA e licenciamento, devendo os débitos ser anulados.

Nesse sentido, de se observar que os requeridos, em sede de contestação, apenas tentam jogar para o requerente a responsabilidade de provar os danos ocasionados, pelos débitos e pela propriedade do bem. Ademais, eventual fraude praticada por terceiros não desobriga os requeridos a responderem, perante o requerente, pelos danos daí decorrentes, segundo a teoria do risco da atividade, que impõe ao requerido o dever de adotar postura mais diligente na celebração de seus contratos. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização - Danos morais Empréstimo não realizado - Relação de consumo Inversão do ônus da prova Laudo pericial que revela a fraude praticada por terceiros Teoria do risco e responsabilidade objetiva Danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00094682020128260405 SP 0009468-20.2012.8.26.0405, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 25/11/2015, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2015)

Destarte, sendo fruto de fraude, aludido instrumento não pode afetar a esfera de direitos do demandante, impondo-se o acolhimento do pedido de declaração de nulidade dos débitos vinculados a contrato de financiamento junto ao demandado, diante da inexistência da manifestação de vontade do autor, afastando o suporte fático do negócio.

Outrossim, cabível o acolhimento do pedido reparatório, eis que competia aos réus o dever de adotar postura mais diligente na celebração de seus contratos, averiguando a regularidade dos documentos e assinatura lançados no instrumento, antes de exigir do autor qualquer pagamento relativo a supostas dívidas do contrato impugnado, em prol dos deveres de cuidado e segurança.

Assim,
a negligência dos requeridos em não trazer aos autos contrato de financiamento que originou a alienação fiduciária anotada em nome do requerente, configura ato ilícito
, consoante inteligência dos arts. 186 e 187 do Código Civil, ensejando, pois, a obrigação de indenizar, nos exatos termos do art. 927, caput, do mesmo diploma legal.

Contudo, nada obstante a ausência de impugnação, necessária se faz a adequação do quantum indenizatório, pois o valor requerido na inicial, R$100.000,00 (cem mil reais), revela-se excessivo, devendo a indenização a ser fixada de modo a atender à justa medida entre a ilicitude perpetrada e o enriquecimento sem causa possível, consoante entendimento jurisprudencial assente:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Corte indevido no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da Ré. Descabimento. Corte realmente indevido, admitido pela Ré. Danos materiais comprovados. Dano moral "in re ipsa". Transtornos e sofrimento suportados pela Autora que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, aborrecimentos ou irritação. Inconformismo em relação ao "quantum" indenizatório. Redução do "quantum" indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Caráter inibitório e reparatório sem que haja enriquecimento sem causa. Precedente deste E. TJ/SP. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 08005211520098260577 SP 0800521-15.2009.8.26.0577, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 30/09/2014, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2014)

Destarte, considerando-se a extensão do dano (nos exatos termos do art. 944, CC), a possibilidade econômica do ofensor, a condição econômica do ofendido, e o caráter didático da reparação pecuniária (que deve servir como desestímulo à prática de nova conduta lesiva por parte do ofensor), reporto suficiente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelo dano moral suportado pelo requerente.

Importe consignar que a condenação sobre os danos morais recairão apenas em face dos requerido Banco do Bradesco e Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o requerido DETRAN, mero arrecadadore.

Nada obstante, ainda que reconhecida a inexigibilidade do débito, incabível o pedido de repetição de indébito, uma vez não demonstrada, da parte do autor, o pagamento de quaisquer valores oriundos da contratação impugnada, não restando demonstrada ainda a má-fé na referida cobrança afastada, pois, aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ante o exposto,
julgo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, parcialmente procedente a pretensão inicial para:

a)
Torno sem efeito
o despacho saneador juntado no ID 154773678.

b)
Indefiro
o pedido de reconvenção como requerido pelo requerido DETRAN/MT.

c)
Declaro
inexistente a relação jurídica entre as partes e torno inexistentes todas as multas junto ao DETRAN-MT, no importe total de R$ 2.994,65 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), bem como determino a baixa junto ao cartório de protestos que atualmente se refere-se ao valor de R$ 620,93 (seiscentos e vinte reais e noventa e três centavos).

d)
Condeno
apenas os requeridos Banco do Bradesco e Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizáveis a partir desta condenação, e com fluência de juros moratórios a partir da citação.

e) Pela sucumbência, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3, inciso I°, do CPC.

Transitada em julgado
,
expeçam-se
ofícios ao requeridos,
para as providências cabíveis
, nos termos da presente decisão (baixa da alienação do veículo em nome do requerente, exclusão do protesto e a anulação/exclusão dos débitos gravados em seu nome referente às multas de trânsito, licenciamento e IPVA referente ao veículo marca TEMPRA HLX ANO – 1997 PLACA No CHH-6328/MS – COR - AZUL - GASOLINA.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO FERNANDES MIRAGLIA

Juiz de Direito em Substituição
”.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCARD S.A. aduz que a parte apelada tinha ciência da contratação do cartão de crédito e que não há comprovação de que tenha sido legado em razão da dívida existente.

Alude que em razão da inadimplência da parte apelada o banco apelante iniciou seu procedimento de cobrança, culminando com a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em conduta legitima e lícita.

Pontua, além disso, que não estão presentes os pressupostos para a responsabilização da parte apelante de forma objetiva, pois a parte apelada não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto, bem como que não há defeito na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pela instituição bancária.

Afiança que a existência de outras negativações em nome da parte apelada afasta a alegação de dano moral, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pondera que o valor fixado a título de danos morais pelo julgador singular é desproporcional, sendo necessária a sua minoração, com a incidência de juros de mora a partir da sentença condenatória.

Por essas razões, requer que “
esse E. Tribunal conheça e dê provimento a este recurso, reformando-se a sentença do juízo “a quo” no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada, tendo em vista não haver que se falar em indenização devida por parte do apelado e também em momento algum ficou caracterizado o dano moral alegado, condenando-o nos consectários legais inerentes. Caso ou, na improvável hipótese do não provimento do presente apelo neste sentido, deve a indenização ser fixada em valor inferior ao da r. sentença, adaptando-a a realidade dos fatos ocorridos, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento
” (ID. 259021245).

Os apelantes ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, em suas razões de apelo, suscitam a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, asseverando que a parte apelada tomou conhecimento a respeito da alegada fraude na transferência de propriedade e registro do veículo em seu nome em 25.10.2025, porém ajuizou a ação somente após decorrido prazo superior a 07 (sete) anos.

Suscitam, ainda, a ilegitimidade passiva dos entes, sob a assertiva de que o DETRAN/MT não possui legitimidade para excluir ou anular infrações autuadas pelo Município de Cuiabá, MT, bem como que não pode ser imputado ao Estado a responsabilidade referente à cobrança indevida, pois sequer detinha conhecimento da fraude.

Defendem, no mérito, a ausência de provas da aquisição fraudulenta do veículo e que os elementos constantes do processado levam à presunção de que o veículo é de propriedade da parte apelada, “[...]
pois, conforme Extrato Detrannet, consta adquirido pela autor em 26/09/2007. Alienado fiduciariamente ao Banco finasa em 18/09/2008 e licenciado até 2015!(id110851265)
”.

Nesse contexto, argumentam que a parte apelada não comprovou o suposto ato praticado pela administração, elemento essencial para a configuração da responsabilidade objetiva.

Esclarecem que a cobrança realizada pelo ESTADO DE MARO GROSSO decorre de transferência de propriedade pelo anterior proprietário, não existindo dolo na conduta administrativa a ensejar punição pedagógica, mormente quando o fato se trata de mero aborrecimento.

Referenciam, de outra parte, que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional e enseja verdadeiro enriquecimento sem causa à parte apelada, ressaltando que há uma constância do Poder Judiciário de Mato Grosso na fixação de patamar muito inferior em ações da mesma natureza.

Em face dessa situação, requer o provimento do recurso para (ID. 259021249):

“
a) a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, para declarar a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, para indeferir os pleitos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DETRAN MT;

b) Seja a parte condenada a honorários a favor dos procuradores do ESTADO DE MATO GROSSO e o DETRAN MT

c) O não pagamento de custas, por incabíveis

d) Protesta pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada argumenta que foi vítima de fraude, que os recursos de apelação são genéricos e não retiram das apelantes a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, em razão da situação fraudulenta que lhe foi causada, protestando pela análise do pedido de antecipação de tutela formulado nos autos, além do não provimento dos recursos de apelação, com a majoração da verba honorária em 20% sobre o valor da causa (ID. 259021252).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento
dos recursos de apelação
” (ID. 260843159).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por BANCO BRADESCARD S.A., ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1005223-39.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que VALDEMAR VIEIRA DA SILVA, representado por sua curadora Keits Daiany Aparecida Castro da Silva, ajuizou “
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PROTESTOS ORIUNDOS DE MULTAS DE VEÍCULOS ALIENADO PELO BANCO REQUERIDO JUNTO AO DETRAN - MT
” em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A., em razão de protesto registrado no 4a Tabelionado de notas e protestos de títulos de Cuiabá, MT, referentes a débitos de IPVA de veículo adquirido e transferido por meio fraudulento ao seu nome.

Intimado para emendar a petição inicial, em razão da pretensão de suspensão dos efeitos de protesto de origem tributária, a parte apelada postulou pela inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO ao polo passivo da lide (ID. 259021171).

Após regular citação, as partes apelantes apresentaram contestação, oportunidade na qual o ESTADO DE MATO GROSSO suscitou sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, carência de elementos para a comprovação da fraude alegada e presunção de legitimidade dos atos administrativos, a inexistência de dano moral por incidência da excludente de responsabilidade da culpa exclusiva de terceiro, a ausência de dano material, a impossibilidade de mera exclusão de propriedade por imprescindibilidade de transferência dos débitos e propriedade para a instituição financeira (ID. 259021188).

Por sua vez, o BANCO BRADESCARD S.A., na contestação, arguiu ilegitimidade passiva da instituição bancária, ausência de ato ilícito praticado pelo banco, inexistência de dano moral e não cabimento de inversão do ônus da prova (ID. 259021213).

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, levantou a preliminar de incompetência em razão da pessoa, a nulidade por ausência de participação da autarquia na audiência de conciliação, a ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir e, no mérito, a ausência de elementos ensejadores do dano extrapatrimonial, além de apresentar pedido contraposto para condenar a parte autora/apelada ao pagamento de todos os débitos de licenciamento pendentes (ID. 259021220).

Impugnadas as contestações (ID. 259021222), as partes foram intimadas para manifestar sobre as provas que pretendiam produzir (ID. 259021223), oportunidade na qual VALDEMAR VIEIRA DA SILVA protestou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 259021224), o BANCO BRADESCARD S.A. postulou pelo depoimento pessoal da parte autora (ID. 259021231), enquanto o ESTADO DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO se mantiveram inertes.

O
Parquet
, na qualidade de fiscal da lei, manifestou-se pelo saneamento do processo com a distribuição dinâmica do ônus probatório (ID. 259021238).

Na sequência, o juízo
a quo
aplicou a inversão do ônus da prova e fixou como ponto controvertido a existência ou não da relação jurídica entre as partes, determinando a intimação do BANCO BRADESCARD S.A. para apresentar o contrato de compra e venda do veículo indicado na petição inicial (ID. 259021240).

Ato contínuo, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que tornou sem efeito o despacho anterior, indeferiu o pedido de reconvenção, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinando a baixa dos protestos, além de condenar os requeridos BANCO BRADESCARD S.A. e ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Os apelantes ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO suscitam a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão da parte autora, asseverando que tomou conhecimento dos fatos em 25.10.2015, porém a ação foi ajuizada somente em 17.02.2022.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Além disso, o artigo 189, do Código Civil, dispõe que a partir da violação do direito é que nasce a pretensão para o titular da ação, que se extingue pela prescrição. Confira-se:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

De acordo com os dispositivos em questão, que consagram o princípio da
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória nasce a partir do fato da qual a violação se originou.

Especificamente em relação ao ato de protesto e inscrição em cadastros restritivos de crédito, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a contagem do prazo prescricional tem início a partir da data em que a parte toma ciência do registro desabonador.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO . CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes
.

2. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no AREsp: 696269 SP 2015/0086891-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).

No caso concreto, a despeito de a parte autora/apelada ter tomado ciência em 25.10.2015 da existência de registro de veículo em seu nome, que não reconhece como legítimo, somente tomou conhecimento dos protestos indevidos recentemente, alegação que é corroborada pela data de emissão da certidão positiva de protesto em 16.06.2021 (ID. 259021166).

Dessa forma, de acordo com a teoria da
actio nata
, diferentemente do que sustenta a parte apelante, o prazo prescricional tem início com o ato de protesto n.° 53637, de 16.06.2021, o qual a parte apelada argumenta como indevido e ensejador do dano extrapatrimonial.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de prescrição quinquenal.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ainda de forma preliminar, o ESTADO DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTATUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO defendem a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que não há nexo causal entre a aquisição fraudulenta do veículo e a conduta dos entes públicos, cuja competência se resume à vistoria de propriedade veicular para transferência de veículos e não aos documentos pessoais do comprador, ato restrito à transação entre os particulares.

Como cediço, a legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo, já a legitimidade passiva
ad causam
é atribuída a quem se dirige a pretensão e que a ele resiste.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior, legitimados ao processo são "
os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da 'letigimatio ad causam' só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação
". (
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a ed., Forense, 1998, p. 57/58)

Ainda, ensina Fredie Didier Júnior que:

“Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor e réu) coincidente com a situação legitimadora, "decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o objeto litigioso. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar”. (
in
Curso de Direito Processual Civil, v.1, 12a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 204).

Com base na teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, em razão da narrativa realizada pelo autor na peça inicial, o que não se confunde com a eventual responsabilidade, a qual deve ser apreciada quando do julgamento do mérito.

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao posicionar que “
as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial
” (STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

In casu
, considerando que o protesto foi efetivado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, é inequívoca a sua legitimidade passiva para a ação, uma vez que praticou o ato descrito na inicial, o que justifica a sua pertinência subjetiva para a lide.

Demais disso, forçoso destacar que compete ao DETRAN a providência de alteração cadastral relacionadas aos veículos, dentre elas as relacionadas às multas decorrentes de infrações cometidas pelos condutores.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, perfaz curial analisar as matérias deduzidas pelos apelantes que, por envolverem os mesmos fatos, embora com argumentos distintos, estão sendo apreciadas conjuntamente.

Consoante já relatado, o cerne recursal se cinge à comprovação de fraude na transferência de veículo para o nome da parte apelada, elemento essencial para a declaração de inexistência de relação jurídica e, consequentemente, de invalidade do protesto de certidão de dívida ativa.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade.

Na hipótese do processado, por se tratar de alegação de ato comissivo, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada conduta do ente/agente público.

Os elementos probatórios apresentados pela parte apelada demonstram que teve seus dados e documentos utilizados por estelionatários para a aquisição de veículo automotor mediante fraude e formalização de alienação fiduciária com a instituição bancária apelante, de modo que jamais deteve a posse ou propriedade do bem em questão, conforme boletim de ocorrência registrado em 26.10.2015 pela vítima (ID. 259021227):

“QUE o declarante relata que foi comprar um celular em uma loja, e quando foi consultado no sistema verificou que uma pessoa desconhecida financiou um veículo em nome do declarante; QUE o declarante afirma que não possui nem habilitação, tampouco tenha financiado algum veículo; QUE sabe que perdeu os documentos e talvez alguém tenha financiado o veículo em seu nome; QUE então chagou algumas cobranças em seu nome; QUE por isso procurou a polícia civil para providências”.

Referido fato foi, também, comunicado ao DETRAN, consoante requerimento de inserção de restrição administrativa n.° 585946/2015, datado de 06.11.2015 (ID. 259021225).

Por decorrência da ação fraudulenta, ocorreu o lançamento de IPVA e multas de infração de trânsito, tudo com base na suposta propriedade do veículo, ensejando a inscrição do débito na dívida ativa e consequente protesto do título.

Os requeridos/apelantes, por sua vez, não apresentaram nenhum documento capaz de comprovar o vínculo da parte autora com o veículo ou documentos que contivessem sua assinatura ou rubrica, tal como a transferência do bem.

As circunstâncias fáticas indicam, ainda, que tanto a instituição bancária, ao celebrar o contrato com terceiro, como o ente público, quando da formalização da vistoria veicular e transferência do veículo, não adotaram as cautelas necessárias para verificar a autenticidade dos documentos apresentados.

Nessa conjectura, pontua-se a impossibilidade de impor à parte autora/apelada o ônus de provar fatos negativos (prova diabólica), de modo que caberia às apelantes colacionarem aos autos a documentação que embasasse as suas alegações, considerando o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, bem como a maior facilidade que detém para comprovar, inclusive, a notificação da instauração do processo administrativo e sua conclusão.

Não há, portanto, como sustentar que a parte autora/apelada é o sujeito passivo da obrigação tributária, diante dos elementos que demonstram que nunca foi proprietário do bem ou responsável tributário.

Portanto, comprovado nos autos que o veículo em questão nunca pertencera à parte apelada, nem fora ela responsável nos termos da lei, é de se afastar a exigibilidade dos débitos e multas decorrentes do veículo, como bem ponderado na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com o veículo descrito e declaração de inexigibilidade dos respectivos débitos de IPVA e multas. Autor alega ter sido vítima de estelionato, tendo sido adquirido em seu nome o veículo indicado, cujo verdadeiro possuidor deixou de pagar impostos, que passaram a recair em seu nome. Provas dos autos evidenciam a fraude e que terceiro adquiriu veículo utilizando nome e documentos do autor . Prova razoável da falta de vínculo entre o autor e o veículo. Ausência de relação jurídica. Irresponsabilidade quanto a débitos de IPVA e multas por infrações de trânsito satisfatoriamente evidenciada. Sentença de procedência mantida . Recuso não provido”.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1028379-42.2018.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Renata Pinto Lima Zanetta, Data de Julgamento: 21/03/2023, 7a Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/03/2023).

Reconhecida a inexigibilidade do débito, conclui-se que o protesto da Certidão de Dívida Ativa é indevido, circunstância na qual, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o caráter
in re ipsa
do dano moral:

“ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ
. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3o, DO CPC.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso, manteve a aplicação da isenção do ITCD e reconheceu a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente de inscrição indevida do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes, e manteve o valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base nos critérios legais.

II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em (i) verificar a adequação do reconhecimento de dano moral automático (in re ipsa) em casos de protesto indevido e inscrição irregular em cadastros restritivos; (ii) examinar a aplicação dos critérios legais na fixação dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §3o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o caráter in re ipsa do dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, dispensando a necessidade de comprovação do dano. Tal entendimento deriva da presunção de abalo à honra, sendo aplicável ao presente caso. 4. Em relação aos honorários advocatícios, a decisão recorrida observou corretamente o disposto no art. 85, §3o, do CPC, respeitando os percentuais legais, sem aplicação do critério de equidade, conforme o entendimento consolidado pelo Tema 1.076 do STJ, que afasta o §8o do mesmo artigo em causas de valor elevado, salvo em situações excepcionais, inexistentes nos autos.

IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "Configura-se o dano moral in re ipsa nos casos de protesto ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos pelo §3o do art. 85 do CPC/2015 em causas de valor elevado, sem aplicação do critério de equidade, exceto em situações excepcionais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§3o e 8o; CF/1988, art. 5o, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp no 1.059.478, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2008”.

(N.U 1041132-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ITCD. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito tributário, determinou o cancelamento da CDA no 20153027 e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de legitimidade do ato administrativo foi devidamente afastada; (ii) verificar se existe responsabilidade solidária da apelada pelo pagamento do ITCD; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável e a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi afastada por prova documental robusta, demonstrando que o débito não era de responsabilidade da recorrida.

4. O débito tributário já havia sido parcelado e quitado pelo ex-cônjuge da apelada, conforme reconhecido em processo administrativo, afastando a alegação de responsabilidade solidária.

5. O protesto indevido de CDA configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, e os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §3o do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. 2. O protesto indevido de CDA configura dano moral in re ipsa. 3. Os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública devem observar os percentuais do art. 85, §3o do CPC quando possível mensurar o proveito econômico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CTN, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 (STJ); TJ-MT - APL 10155935320178110041; TJ-MT - AC 00379213320138110041; TJ-MT - AC 1011714-67.2019.8.11.0041”.

(N.U 0002249-78.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No caso em apreço, concluo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, fixada pelo magistrado singular, está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou majoração, porquanto se mantem coerente à quantia arbitrada pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo em situações análogas:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa, sem relação jurídico-tributária válida, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de prejuízo, diante da presunção de constrangimento e sofrimento da parte lesada.

2. A inclusão indevida do nome do contribuinte em cadastro de inadimplentes viola direitos fundamentais, sendo irrelevante a posterior tentativa de cancelamento das CDA’s e do protesto, pois o dano já se consumou.

3. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o caráter reparatório e pedagógico da medida. No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e em consonância com a jurisprudência.

4. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1038618-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que determinou o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) o protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja a indenização por danos morais; e (ii) se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua redução.

III. Razões de decidir:

3.O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (in re ipsa), dispensando acomprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima.

4.A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5.Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de certidão de dívida ativa constitui dano in re ipsa. 2.O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024; TJMT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024; TJMT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.2.2023”.

(N.U 1045347-19.2024.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Grifo nosso).

No que tange ao temo inicial da incidência dos juros de mora, de acordo com a Súmula n.° 54, do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, estes fluem a partir do evento danoso. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

Todavia, considerando a impossibilidade de
reformatio in pejus
da sentença, não há que se falar em modificação da sua incidência a partir da citação, conforme estabelecido pelo julgador singular.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, perfaz curial salientar que o artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001, prevê a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas pelo Estado, ressalvados eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. Observe-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício”.

Desse modo, incabível a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ao pagamento das custas processuais, entretanto, mostra-se devida a restituição à parte apelada, vencedora da demanda, em relação aos adiantamentos realizados.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 20% (vinte por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Acerca da antecipação da tutela, o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Do exame do autuado, verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência.

Isso porque, os fundamentos apresentados no presente voto em relação à inexistência da relação jurídico tributária comprovam a probabilidade do direito da parte apelada.

Além disso, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, enfatiza-se que se trata de protesto indevido relacionado à pessoa idosa e com deficiência, com créditos restritos para a compra de veículo automotor necessário à sua locomoção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo BANCO BRADESCARD S.A., ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

Por oportuno, presentes os pressupostos do artigo 300, do CPC,
defiro a liminar
para determinar a baixa do protesto n.° 53637, livro 766, folhas 137, perante o 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, MT, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025